Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. BENFEITORIAS AUTORIZADAS CONTRATUALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização e procedentes os formulados em reconvenção, reconhecendo exigibilidade das arras e das benfeitorias realizadas pelo apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar existência de vício de consentimento por erro substancial quanto à pessoa em face da suposta inidoneidade do contratante/apelado e eventual violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência; e discussão sobre a exigibilidade das benfeitorias realizadas pelo comprador, com base nas cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de motivação.
4. Não restou caracterizado o vício de consentimento, pois o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, com cláusulas claras e sem coação ou engano quanto à identidade do contratante.
5. A alegação de erro substancial baseada na reputação do apelado não se refere a aspecto essencial do negócio jurídico e não se demonstrou que tal informação tenha sido omitida dolosamente.
6. As benfeitorias realizadas foram autorizadas expressamente pelo contrato (Cláusula Segunda) e devidamente comprovadas nos autos.
7. As autoras optaram por rescindir o contrato com base em razões subjetivas, motivadas por receio de danos à imagem, e não por vício jurídico relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de registros públicos negativos acerca da reputação de contratante, não relacionados diretamente ao objeto contratual, não caracteriza erro substancial apto a viciar o consentimento, especialmente quando o negócio jurídico é celebrado de forma livre, consciente e com cláusulas expressas que autorizam os atos posteriormente contestados.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CRFB, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I; 489, §1o; 85, §11; CC, arts. 138 e 139.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, REsp no 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe 23/8/2024.